Tribunal: STF
Processo: HC 125550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Surge razoável a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo ante a culpabilidade, os antecedentes e as consequências da prática criminosa. 



    PENA – ATENUANTES E AGRAVANTES. A teor do disposto no artigo 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, preponderam os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência.